Tribunal: TCU
Processo: 005.577/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3826/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.577/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Frederico Baeta Guimaraes (XXX.713.796-XX); Gilson Alexandre de Castro (XXX.335.856-XX); Helder Couto (XXX.812.747-XX); Helton Geraldo Magalhaes (XXX.706.166-XX); Jorge Montessi (XXX.466.356-XX); Jose Alberto Gomes de Pinho Neves (XXX.893.636-XX); Jose Fernando de Almeida Sales (XXX.813.627-XX); Jose Maria Ramos (XXX.917.386-XX); Marcilio Jose Pedretti (XXX.897.926-XX); Marcio de Pinho Vinagre (XXX.147.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.